Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. EMENDA INICIAL. NÃO RECEBIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FALECIMENTO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DA HERDEIRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 3o, INCISO I, DA RESOLUÇÃO No 1, DE 02/02/2022, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM.
1. O não recebimento pelo Juízo Singular da emenda para fins de conversão da ação mandamental em ação ordinária e o falecimento da impetrante antes da prolação da sentença acarretam a extinção do processo nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.
2. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é de caráter absoluto e tem como fim processar e julgar as ações relacionadas à saúde pública do Distrito Federal. Entretanto, está excluído da sua competência o processamento e julgamento de demandas que versem sobre responsabilidade civil, ações civis coletivas, bem como as de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Se a autora, que almejava internação em UTI em hospital da rede pública ou privada às custas do Distrito Federal, vem a falecer, passando sua representante legal a buscar o ressarcimento das despesas da internação em hospital particular e compensação por dano moral, resta excluída a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários recursais.